Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-09.2023.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-09.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON DIAS - CPF: 944.961.611-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. IOF FINANCIADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização mensal, substituição da Tabela Price pelo método GAUSS, declaração de nulidade da tarifa de registro e do seguro prestamista, repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais.
II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se os juros remuneratórios contratados comportam limitação à taxa média de mercado; (iii) saber se é válida a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price; (iv) saber se são lícitas a tarifa de registro do contrato e a cobrança do IOF financiado; (v) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (vi) saber se há fundamento para repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença e impugnam, ainda que de forma sucinta, os capítulos decisórios referentes aos juros, à capitalização, às tarifas e ao seguro. 4
.
Os contratos bancários submetem-se ao CDC, mas a revisão judicial exige demonstração concreta de abusividade. A simples invocação da vulnerabilidade do consumidor ou da função social do contrato não autoriza intervenção judicial sem prova idônea de desequilíbrio contratual relevante. 5. Os juros remuneratórios não estão sujeitos ao limite de 12% ao ano, nem a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui teto vinculante. No caso, a taxa contratada de 2,3562% ao mês e 32,242% ao ano não se revela discrepante da média de mercado para operação da mesma espécie em maio de 2022, razão pela qual não se evidencia onerosidade excessiva apta a justificar sua redução. 6. A capitalização mensal é válida nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia contratação clara da capitalização, afastando a alegação de anatocismo ilícito. 7. A utilização do sistema francês de amortização, ou Tabela Price, não traduz ilegalidade por si só, constituindo método de distribuição das prestações ao longo do tempo. A pretensão de substituição pelo método GAUSS implicaria alteração judicial da estrutura econômica do contrato sem demonstração de vício concreto. 8. A tarifa de registro do contrato é admitida, desde que relacionada a serviço efetivamente prestado e sem prova de onerosidade excessiva. No caso, não houve comprovação de cobrança dissociada da formalização da garantia fiduciária nem de repasse abusivo de custo operacional. 9.

A cobrança do IOF e seu financiamento acessório ao mútuo principal são lícitos, desde que previstos contratualmente, por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito e passível de inclusão no custo efetivo total da contratação. 10. O seguro prestamista mostra-se válido quando contratado com destaque, informação adequada e possibilidade de cancelamento, sem prova de imposição coercitiva ou de condicionamento da concessão do crédito à adesão ao produto. A mera inclusão do prêmio no financiamento não basta para caracterizar venda casada. 11. Ausente reconhecimento de cláusula abusiva ou de cobrança indevida, ficam afastados o pedido de repetição do indébito em dobro e a pretensão indenizatória por danos morais, por inexistência de ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, embora reproduza em parte argumentos da petição inicial, impugna de modo pertinente os fundamentos da sentença. 2. Nos contratos bancários, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de aferição, e não limite absoluto, sendo incabível a revisão dos juros remuneratórios sem demonstração concreta de abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada, bastando, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A adoção da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilícito nem autoriza a substituição judicial pelo método GAUSS. 5. São lícitas a tarifa de registro do contrato, o financiamento do IOF e a contratação de seguro prestamista quando houver previsão contratual, informação adequada e ausência de prova de serviço não prestado ou de venda casada. 6. Inexistente abusividade contratual ou cobrança indevida, são incabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, e 98, § 3o; CDC, arts. 39, I, 51, § 1o, III, e 54; CC, art. 1.361, § 1o; CTN, art. 63; MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001; Decreto no 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, Temas 24, 25, 26 e 27; STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 382; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, Temas 246 e 247; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, Tema 621.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
EDSON DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Colíder/MT nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais movido em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda originária versou sobre a cédula de Crédito Bancário – Financiamentos para Aquisição de Bens e/ou Serviços n. 5.859.170, firmado em 23/05/2022, no valor de R$ 52.000,00, para aquisição de bem móvel garantido por alienação fiduciária, a ser solvido em 48 parcelas mensais de R$ 1.969,62. O autor questionou a onerosidade excessiva decorrente da aplicação de taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização indevida de juros mediante emprego da Tabela Price, cobrança de tarifas administrativas sem contraprestação de serviços, irregularidade na incidência do IOF financiado e prática de venda casada.

A sentença recorrida (ID. 350238397), concluiu pela licitude das cláusulas contratuais. Quanto aos juros remuneratórios, entendeu que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites do Decreto 22.626/33, estando vinculadas apenas às taxas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Sobre a capitalização, validou-a com base na Súmula 541 do STJ, considerando lícita a utilização do sistema Price. Relativamente às tarifas, considerou válida a cobrança de cadastro para contratos posteriores a 30/04/2008 (Súmula 566 do STJ) e de registro de contrato, ante a comprovação do serviço prestado. Quanto ao IOF, entendeu lícito o financiamento acessório sujeito aos mesmos encargos contratuais.

Em suas razões recursais (ID. 350238398) o recorrente que a sentença divorciou-se da realidade fática e da interpretação protetiva imposta pelo CDC, permitindo que a instituição financeira aufira lucros desmedidos em detrimento do equilíbrio contratual. Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios por divergirem substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Quanto à capitalização, aduz que a utilização da Tabela Price como método de amortização encerra, em sua gênese matemática, a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, configurando anatocismo vedado quando não há transparência absoluta. Sobre as tarifas, alega que o Banco não colacionou aos autos o comprovante de despesa junto ao órgão de trânsito que justificasse o valor exato repassado ao consumidor, caracterizando transferência indevida do risco operacional. Relativamente ao seguro prestamista, sustenta configuração de venda casada, pois ao consumidor não foi facultada a escolha da seguradora, sendo o seguro imposto como condição de conveniência para a aprovação do financiamento.

Para reforçar suas alegações, argumenta que o controle judicial sobre cláusulas que impõem desvantagem exagerada é dever imposto pelo art. 51, §1o, III, do CDC, e que a manutenção da sentença nega vigência ao princípio da função social do contrato. Sustenta ainda que a cobrança fundamentada em cláusulas abusivas configura má-fé institucionalizada, afastando a hipótese de "engano justificável" para fins de repetição dobrada.

Por fim, requer a total reforma da sentença para: a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; b) excluir a capitalização mensal e aplicar o método de juros simples (GAUSS); c) declarar a nulidade das tarifas de registro e seguro prestamista; d) determinar repetição do indébito em dobro; e) condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 350238851), a parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.
alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a ausência de ato ilícito e de danos materiais e morais, argumentando que seguindo as orientações e determinações impostas pelo CMN e pelo BACEN, o banco requerido, agindo de boa-fé e no estrito cumprimento legal, editou seus contratos para operações de crédito. Quanto aos juros remuneratórios, sustenta que a taxa média do BC não pode ser considerada como limitação para contratação dos juros, isto porque o objetivo do Banco Central é mostrar parâmetros de aplicação do encargo. Sobre a capitalização, argumenta que há capitalização expressa se a taxa anual contratada for superior ao simples cálculo do duodécuplo da taxa mensal. Relativamente às tarifas, aduz que elas correspondem aos serviços efetivamente prestados e disponibilizados pelo banco aos seus clientes, sendo regulamentadas pelo CMN e BACEN. Quanto ao seguro, nega a venda casada, afirmando que "é explicado para todo cliente os benefícios dos produtos oferecidos, ficando a critério do mesmo a aceitação". Sobre a repetição em dobro, sustenta que "não cabe presunção quanto à má-fé, sendo indispensável a prova inequívoca da má-fé do recorrido na cobrança. Em reforço, argumenta que a jurisprudência consolidada corrobora a legalidade das cláusulas contratuais, citando precedentes do TJMT e outros tribunais. Sustenta ainda a caracterização da mora do autor, invocando a Súmula 380 do STJ.

Por fim, requer a negativa de provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão de primeiro grau, e subsidiariamente, em caso de condenação pecuniária, a aplicação da taxa SELIC conforme orientação do STJ no REsp 1.795.982/SP.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 353294855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso
apelação cível

interposto por
EDSON DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Colíder/MT nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais movido em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnou pontualmente os fundamentos da sentença. No caso em análise, o apelante questionou a cobrança de dos juros remuneratórios capitalizados, a legalidade das tarifas cobradas, apresentando fundamentação jurídica para cada um desses pontos.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

O apelante firmou financeira
Crédito Bancário – Financiamentos para Aquisição de Bens e/ou Serviços n. 5.859.170, firmado em 23/05/2022, no valor de R$ 52.000,00, para aquisição de bem móvel garantido por alienação fiduciária, a ser solvido em 48 parcelas mensais de R$ 1.969,62 (ID. 350238373).

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à capitalização de juros.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
taxas de juros de 2,3562% ao mês e 32,242% ao ano e CET de 2,76% ao mês e 38,58% ao ano.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Consultando-se o Sistema de Taxas de Juros do Banco Central do Brasil (disponível em
www.bcb.gov.br
), verifica-se que, para maio de 2022, a taxa média de mercado para financiamento de veículos com recursos livres era de 2,02% ao mês. A taxa contratada de 2,3562% ao mês situa-se próxima dessa faixa, não caracterizando discrepância superior a 1,5 vezes que justificasse intervenção judicial, conforme parâmetro estabelecido no REsp 1.061.530/RS.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Basta uma singela análise do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de juros de
em
taxas de juros de 2,3562% ao mês e 32,242% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Verifica-se também que no título de ID. 350238373):

O recorrente questiona a licitude da capitalização mensal de juros e a utilização do sistema francês de amortização (Tabela Price), sustentando que tal prática configuraria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Propugna pela aplicação do método GAUSS, que representa cálculo de juros de forma simples, sem capitalização.

O sistema francês de amortização (Tabela Price) não configura prática de anatocismo, mas mero método de cálculo que distribui uniformemente o pagamento de juros e amortização do capital ao longo do prazo contratual. Tal sistema encontra ampla aceitação na jurisprudência pátria, não se vislumbrando qualquer ilegalidade em sua utilização quando expressamente pactuada.

A substituição pelo método GAUSS, como pretende o apelante, implicaria alteração unilateral das condições contratuais validamente estabelecidas, violando o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 2020, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Das tarifas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Do Seguro

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Tema 972
(REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de ID. 350238373- pág. 10.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer tempo" –
cláusula 09.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A alegação não encontra suporte probatório nos autos. A prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se pela imposição compulsória de produto ou serviço como condição para aquisição de outro. No caso em análise, não restou demonstrado que o seguro tenha sido imposto coercitivamente, sendo certo que tal produto oferece benefícios ao próprio contratante em caso de sinistros cobertos.

A mera inclusão do seguro no financiamento, por si só, não configura venda casada, especialmente quando o consumidor tem conhecimento de sua contratação e dos benefícios dela decorrentes.

Da cobrança de IOF

O apelante alega irregularidade no repasse do IOF. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O IOF é um tributo federal previsto no art. 63 do Código Tributário Nacional e regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, cuja incidência é obrigatória em operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Trata-se de tributo devido pelo tomador do crédito, sendo a instituição financeira mera responsável pela retenção e recolhimento do valor aos cofres públicos.

A cobrança do IOF foi devidamente pactuada entre as partes, com cláusula expressa no contrato, livremente assinado pelo apelante no momento da contratação. O valor do IOF foi calculado e incluído no Custo Efetivo Total (CET), em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Tal previsão contratual confere transparência e legalidade à cobrança, afastando qualquer hipótese de surpresa ou onerosidade excessiva. A propósito:

Tema 621 do STJ:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, mas sim prática regularmente admitida no mercado financeiro, conforme reiterado entendimento dos tribunais e das normas regulatórias.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do IOF nos contratos em questão.

Tarifa de Registro de Contrato

Quanto à tarifa de registro de contrato
,
deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026